Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711763-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA 792 DO STF. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O aumento do teto das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei Distrital n° 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal. 3. Ao analisar a Lei Distrital no 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs n° 2015.00.2.014329-8 e n° 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local. 4. A hipótese dos autos enquadra-se na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 5. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 792 da Repercussão Geral, “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 6. Ainda que a Lei Distrital n° 6.618/2020 fosse constitucional, ela não se aplicaria ao caso dos autos, pois, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisando os mesmos argumentos expostos no apelo especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF), aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, §§3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta afronta ao artigo 14 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025